Tribunal: STF
Processo: AI 755109
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA. TEMA 362.



    1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à responsabilidade civil do Estado por ato praticado por preso foragido, ao apreciar o RE 608.880-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 362).



    2. Constata-se a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.